Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714849-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES MOURAO SOARES CHAVES APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por INÊS MOURÃO SOARES CHAVES em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela ora apelante em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, cujo objeto era o custeio do tratamento de fisioterapia domiciliar para a patologia da qual padece, além de indenização por danos materiais, relacionados a gastos com fisioterapeuta, e indenização por danos morais no valor de R$25.000,00. Nas razões recursais (ID 27059754), a apelante afirma, em suma, que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que a fisioterapia domiciliar foi indicada por meio de avaliação médica, haja vista ser imprescindível para a sua recuperação. Discorre sobre a abusividade da negativa da apelada em prestar o serviço. Transcreve jurisprudência que entender respaldar o pedido. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, para que a Ré/Apelada seja obrigada a “A) FAZER/FORNECER o ATENDIMENTO DOMICILIAR de FISIOTERAPIA MOTORA E PÉLVICA e ou qualquer outro adequada à Recorrente (número de usuário 0005739100), de IMEDIATO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(um mil reais) em caso de descumprimento após efetiva intimação;” (ID 27059754 – pág. 14); B) NÃO FAZER/SE ABSTER EM NEGAR qualquer tipo de tratamento à Recorrente referente a patologia a qual padece (número de usuário 0005739100), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento após efetiva intimação” (ID 40198264 – Pág. 29). É o relatório. Decido. A fim de dirimir eventuais dúvidas, esclareço que, em que pese o nobre magistrado de origem tenha consignado no dispositivo sentencial que a tutela de urgência deferida no AI no 0714820-45.2022.8.07.0000 permaneceria válida, considerando que houve o julgamento do mérito da ação, com a improcedência dos pedidos autorais, reputo a necessidade de analisar o pedido de antecipação de tutela recursal declinado na apelação, como forma de prevenir eventual prejuízo à autora, sobretudo por se tratar de demanda que visa a garantir tratamento de saúde. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. Trata-se de negativa de cobertura de fisioterapia domiciliar, sob o fundamento de que não está incluída no rol da ANS. Consoante registrado por ocasião do deferimento da tutela de urgência no mencionado agravo de instrumento, os laudos médicos e exames anexados aos autos comprovam que a agravante possui tumor intra-medular, tendo sido submetida a cirurgia, contudo teve sequelas consistente na paraparesia (restrita à cadeira de rodas) e ataxia de membro inferior direito (ID 122931657, ID 122931658 e ID 122931660). Observou-se do relatório médico juntado aos autos que, no momento da alta hospitalar, a médica assistente prescreveu à apelante fisioterapia domiciliar, de acordo com o pedido de ID 122931660, por verificar que as condições clínicas desta a impedem de se locomover para realizar o tratamento. Todavia, a apelada negou o tratamento postulado, ao fundamento de que a fisioterapia domiciliar não possui cobertura de acordo com o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, em que pese cubra a fisioterapia a ser realizada em clínicas conveniadas ao plano de saúde. Verifica-se, assim, que o tratamento postulado (fisioterapia) está coberto pelo plano de saúde da agravante e que a negativa de cobertura se refere ao tratamento realizado em regime domiciliar (home care). Com efeito, entendo que não há que se falar em inelegibilidade para a fisioterapia domiciliar, tendo em vista que compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Portanto, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a apelante, não cabe ao plano negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Ademais, consignei em decisão liminar nos autos do agravo de instrumento interposto pela autora que o rol da ANS tem sido entendido pela jurisprudência desta corte como exemplificativo, sendo que em casos semelhantes a orientação é pela possibilidade do deferimento do pedido postulado. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 2. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente. 3. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1397094, 07334075220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. HOME CARE. FISIOTERAPIA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, a ensejar violação ao princípio da dialeticidade, se consta no recurso os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da decisão agravada, podendo-se verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na decisão objeto de recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3. Demonstrado que o beneficiário do plano de saúde necessita de tratamento fisioterápico em domicílio, em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso interrompa o tratamento adequado, defere-se a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home care conforme prescrição médica. 4. O serviço de atendimento domiciliar é uma alternativa (mais humanizada) àquele paciente que tem indicação médica de tratamento ambulatorial, mas que, em face da duração do tratamento e do seu estado de saúde, mediante prescrição médica, a recomendação é de que se realize no próprio ambiente familiar. Aplica-se, mutatis mutandis, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que o "serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto" (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1364390, 07133528020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11.454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade do direito invocado pela apelante. O periculum in mora, por sua vez, é evidente diante das informações contidas nos relatórios médicos juntados ao feito (IDs (ID 122931657, ID 122931658 e ID 122931660), tendo em vista que atestam a gravidade do estado de saúde da apelante e a imprescindibilidade do tratamento. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar à ré/apelada, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça a fisioterapia domiciliar à autora/Apelante, nos moldes receitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora